Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720256-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ana Paula de Oliveira Aguiar pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a paralisação do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por considerar que a pendência de ação rescisória objetivando a desconstituição do título exequendo constitui óbice ao prosseguimento do feito. Em suas razões, a recorrente sustenta que a pendência de ação rescisória não retira a exequibilidade do título exequendo. Ressalta que, na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, foi indeferida a tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal objetivando a paralisação dos cumprimentos individuais fundamentados na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. Argumenta que, diante disso, não há óbice ao prosseguimento do feito. Requer a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano de difícil reparação afigura-se configurado, pois, o retardamento injustificado do prosseguimento do processo culminará em possível demora imotivada no recebimento do crédito cujo pagamento é perseguido por meio do cumprimento individual de sentença. Além disso, em princípio, o ajuizamento de ação rescisória, por si, não enseja óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, revelando-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para assegurar a pretensão ora deduzida. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator